Tribunal: STF
Processo: Rcl 87067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação de Moradores do Bairro Jardim Paulista contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bertioga, na Ação Civil Pública n. 4000718-24.2025.8.26.0075, que indeferiu medida liminar para suspender ordens de despejo no Núcleo Floriano de Freitas II, em Bertioga, Estado de São Paulo.



    Em síntese, alega a reclamante:



    A comunidade representada pela associação é formada por famílias de baixa renda, em sua maioria trabalhadores informais, idosos, mães solo e crianças, que ocupam a área há mais de uma década, compondo um núcleo urbano consolidado reconhecido pela Prefeitura de Bertioga como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), tendo sido iniciado o procedimento de regularização fundiária de interesse social em 2010, com finalização em 2020 e encerramento da matrícula 9.200.



    Nesta área existem processos reivindicatórios e cumprimentos de sentenças que estão sendo executados, forçando os despejos destas famílias, que no total somam-se mais de 100. Além disso, a área era irregular, e desta forma os Reivindicantes se aproveitando disso, indicaram aos juízo a quo, duas quadras (5 e 6) que não pertencem a área Reivindicada, porém, somente se teve conhecimento desta informação em final de 2024, aos se compulsar os autos do processo de REUR-S, finalizado pelo Município.



    Destaca-se que, diferente de qualquer outra ação já interposta ao longo dos anos nesta área conhecida como Vila Tupi, a presente demanda em Ação Civil Pública, trouxe provas NOVAS de causas supervenientes a sentença, ilegalidades, nulidades processuais, que a torna inexequível, além de apontar e comprovar documentalmente, despejos de áreas que não estão inclusas na matrícula 9.200, falta de habilitação de herdeiro ao longo dos anos, processo administrativo de Regularização Fundiária de Interesse social (Reurb-S e E) nº 7149/2010, pela prefeitura Municipal de Bertioga, ANTERIOR ao ingresso das ações Reivindicatórias, que foi finalizado em 2020, com utilização da Lei Federal 13.465/2017, entre outras causas, PROVA DE PERDA DE TITULARIDADE DE DOMÍNIO que impedem o prosseguimento dos cumprimentos de sentença reivindicatórios, pela perda da titularidade do domínio.



    [...]



    [...]os despejos atingem quadras 5 e 6, áreas que jamais integraram a matrícula 9.200 e que a prefeitura de Bertioga, informou em processo judicial documentalmente, comprovando que as execuções se estendem em áreas que nunca pertenceu aos reivindicantes.



    Trata-se de execução:



    • sem título,



    • fora dos limites da coisa julgada,



    • em área estranha à sentença,



    • ofendendo o princípio registral, urbanístico e constitucional.



    • Área de Reurb-s desde 2020;



    • Confissão escrita dos exequentes — que confessaram não possuir domínio — seguem promovendo expulsões para, após a retomada fática, utilizar a matrícula social e alienar lotes sociais a terceiros, com o aval do Município porquanto só este emite o titulo de legitimação; É fraude fundiária, abuso de jurisdição e reversão ilícita da política pública.



    [...] (doc. 1, pp. 2-4) 



    Em suas alegações, a reclamante sustenta o cabimento da reclamação constitucional, pois:



    [o] Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a legitimação fundiária, um dos principais mecanismos da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), é uma forma originária de aquisição do direito real de propriedade.



    E o Munício condiciona a entrega dos títulos de legitimação fundiária a indenização aos detentores da matricula encerrada, inclusive de área que não pertence a eles, o que é contrário a Reurb-s aplicada.



    Esse entendimento está expresso em documentos e ações que tramitam no próprio STF, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5771 e outras relacionadas (como a ADI 5883), que tratam da constitucionalidade da Lei nº 13.465/2017.



    [...]



    O ato reclamado:



    • viola normas constitucionais e urbanísticas



    • ignora aquisição originária da REURB-S



    • afronta legalidade registral e o direito a moradia;



    • permite fraude fundiária e expulsão social ilegal perpetrada pelo Munícipio que regularizou pela Reurb-S e se nega a dar o titulo aos moradores, enquanto os antigos proprietários da Matricula encerrada, expulsa os moradores e vendem a área, pedindo a prefeitura a Legitimação a terceiros que não se enquadram na Lei. (doc. 1, pp. 5-7)



    Ao final, requer:



    1. Procedência da Reclamação constitucional



    2. Reconhecimento da nulidade dos atos executórios



    3. Garantia do direito possessório dos ocupantes da REURB-S



    4. Comunicação ao MPF e CNJ (doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que a reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que tenha sido contrariado pela decisão reclamada.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    Apesar de não indicar nenhum paradigma vinculante afirmadamente ofendido, a reclamante cita, em suas razões, a ADI 5.771/DF e a ADI 5.883/DF, ambas da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Porém, observo que essas ADIs ainda não foram julgadas e não há, sequer, maioria formada, pois o julgamento foi interrompido por destaque do Ministro Gilmar Mendes.



    Por oportuno, observo que, de acordo com a base empírica da decisão reclamada, 



    [a] controvérsia envolvendo a área em questão inclusive já foi objeto de trabalho aprofundado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias nos autos 1002642-05.2017.8.26.0075, tendo sido realizadas três reuniões entre todos os envolvidos.



    Encerrado o trabalho da Comissão, ainda no mês de maio do corrente ano, e após sucessivas suspensões do feito para realizações de acordos, restou decidido pelo retorno do feito à esta Vara de origem para início da expedição dos manados de despejo coercitivo com relação aos ocupantes inadimplentes. (doc. 26, p. 2)



    Portanto, observo que a questão, na origem, já foi analisada pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, o que indica que houve tentativa de solução conciliada / mediada, com a participação de rede de apoio de outros órgãos, para evitar que os direitos fundamentais dos ocupantes fossem violados.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



     Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação, sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para que sejam resguardados os direitos fundamentais dos moradores atingidos. 



    Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator